Tribunal: TJDFT
Processo: 0710164-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ABATIMENTOS. CRÉDITOS. LEI 8.088/90. PROGRAMA DE GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA (PROAGRO). COMPENSAÇÃO. DECOTE DOS VALORES NÃO VERTIDOS PELO MUTUÁRIO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PERÍCIA CONTÁBIL. CÁLCULOS COM VALORES EFETIVAMENTE PAGOS.
1. Cinge-se a controvérsia na verificação da possibilidade de amortização de valores negociais, concessões, anistias, indenizações a título de devolução derivada da Lei no 8.088/90 ou outros abatimentos do cálculo da liquidação individual da sentença coletiva (Ação Civil Pública no 94.00.08514).
2. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO, vigente à época da celebração das cédulas de crédito rural atingidas pela Ação Civil Pública no 94.0008514-1, estabeleceu a exoneração de até 100% (cem por cento) do financiamento concedido por instituição financeira ao produtor rural, em razão da dificuldade de liquidação pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atingissem bens, rebanhos e plantações (artigos 1o e 4o da Lei no 5.969/73).
3. O acórdão exequendo condenou os réus da ação coletiva ao pagamento das diferenças decorrentes dos expurgos aplicáveis às cédulas de crédito rural a contar do pagamento a maior. Conforme se extrai da fundamentação do voto condutor exarada por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial n.o 1.319.232-DF, “(...) a condenação dos réus envolve tão somente os agricultores que efetivamente pagaram a maior, devido à incidência de atualização monetária considerada ilegal pela jurisprudência desta Corte. Portanto, eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões das dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública (...)”.
4. É possível incidência dos abatimentos sinalizados pelo perito contábil no título executivo judicial liquidando, observado que a condenação está lastreada nos limites do que fora efetivamente pago a maior pelo agravante, uma vez que entendimento em sentido contrário acarretaria o enriquecimento sem causa da parte liquidante. Precedentes TJDFT.
5. Recurso conhecido e desprovido.